Tribunal: TJSP
Processo: 1132070-23.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco na menção de que os honorários advocatícios são devidos ao "patrono da ré", vez que houve sucumbência recíproca. Contudo, não é o caso de se rever o parâmetro utilizado para arbitramento da verba honorária, pois à hipótese melhor se aplica o critério de equidade. Embargos acolhidos para reparo do decisum quanto ao erro material apenas.